Tribunal: TJPA
Processo: 0802399-36.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802399-36.2022.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ANA TELMA CAMPOS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0802399-36.2022.8.14.0097
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. EXAME ONCOLÓGICO PRESCRITO COM URGÊNCIA. PACIENTE IDOSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IRRELEVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RESERVA DO POSSÍVEL REJEITADA. MULTA COMINATÓRIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, confirmou liminar e julgou procedente o pedido para condenar o Município e o Estado do Pará à realização de exame de Tomografia Computadorizada de Abdômen Superior com contraste, prescrito com urgência para paciente idosa com diagnóstico de neoplasia maligna do colo do útero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o cumprimento da liminar seria causa suficiente para extinguir o processo sem julgamento do mérito, por suposta perda superveniente do objeto;
(ii) definir se o Município pode ser responsabilizado pela obrigação de realizar exame médico de alta complexidade, à luz da repartição de competências do SUS e do Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória concedida e cumprida não afasta o interesse processual nem extingue a necessidade de julgamento de mérito, uma vez que tal medida tem natureza precária e não produz coisa julgada material.

A inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e a necessidade de consolidação da tutela em decisão final impedem o reconhecimento de perda de objeto pelo mero cumprimento administrativo da liminar.

A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento do STF no Tema 793 da repercussão geral, sendo legítima a inclusão de qualquer ente no polo passivo da demanda.

A repartição de competências do SUS não impede a imposição judicial da obrigação de fazer ao ente municipal, pois a descentralização administrativa não exclui a solidariedade constitucional entre os entes.

A alegação genérica de dificuldade orçamentária não é suficiente para afastar a obrigação do ente público. A reserva do possível exige demonstração concreta e específica de impossibilidade, o que não ocorreu no caso.

O exame prescrito é medida essencial e urgente para continuidade do tratamento oncológico, não configurando pedido abusivo, mas sim prestação mínima relacionada à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e ao mínimo existencial.

A multa cominatória pode ser revogada quando a obrigação de fazer é espontaneamente cumprida, dada sua função coercitiva e não punitiva, inexistindo prejuízo à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A concessão e o cumprimento de tutela provisória não extinguem o interesse de agir, sendo necessária a confirmação do direito em sentença de mérito para formação de coisa julgada.
A responsabilidade pelo custeio e fornecimento de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um deles ser judicialmente compelido à prestação, independentemente da complexidade do serviço.
A reserva do possível somente pode ser invocada mediante demonstração concreta da impossibilidade orçamentária, o que não ocorreu no caso.
É legítima a revogação da multa cominatória após o cumprimento da obrigação, em razão de seu caráter exclusivamente coercitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV; 6º; 23, II; 196; CPC, arts. 485, VI; 496, § 4º, I; 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, AgRg no RMS 17.903/MG, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJU 20.09.2004; TJPA, ApCív nº 0800218-25.2022.8.14.0077, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12.06.2023; TJRS, ApCív nº 70083127837, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 13.11.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 02/10/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação supramencionada em defesa do direito individual indisponível da paciente idosa Ana Telma Campos Monteiro, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, diagnosticada com neoplasia maligna do colo do útero (CID 10 – C53), postulando a condenação do Estado do Pará e do Município de Santa Bárbara do Pará à obrigação de fazer consistente na realização de exame de Tomografia Computadorizada de Abdômen Superior com contraste, com urgência, essencial para continuidade do tratamento oncológico da referida paciente. Requereu, ainda, a concessão de tutela provisória de urgência para antecipar os efeitos da obrigação, em razão da gravidade da condição de saúde da paciente.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Pelo exposto, CONFIRMO a decisão antecipatória (ID 78888704), e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do mérito, para condenar os requeridos ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ ao cumprimento da obrigação de fazer para que realize, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o exame de Tomografia Computadorizada de Abdômen Superior com contraste, na paciente Ana Telma Campos Monteiro."

"Sem custas e honorários de sucumbência. Sem remessa necessária, eis que a presente sentença tem por fundamento Tese de Repercussão Geral do STF. Inteligência do artigo 496, § 4º, inciso I, do CPC."

Inconformado com a sentença, o Município de Santa Bárbara do Pará interpôs recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID 28679977), o ente municipal suscitou, em preliminar, a perda superveniente do objeto da ação, sob o fundamento de que a obrigação fora integralmente cumprida antes mesmo da prolação da sentença, com a realização do exame pela paciente em 20/10/2022, providenciado pela Secretaria Municipal de Saúde, o que, segundo sua ótica, afasta a necessidade de prosseguimento da lide e impõe a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

No mérito, o recorrente sustentou, subsidiariamente, a necessidade de observância da repartição de competências entre os entes federativos, conforme estabelecido pelo Tema 793 do STF, alegando que a responsabilidade pelo fornecimento de exames de alta complexidade recairia prioritariamente sobre a União e o Estado do Pará. Acrescentou que a política pública de saúde deve obedecer aos princípios da universalidade e da razoabilidade na destinação dos recursos, sendo indevida a imposição isolada ao município de obrigação de prestar serviços fora de sua competência.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja reconhecida a perda do objeto e determinada a extinção do processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente, pugnou pela redistribuição da obrigação entre os entes competentes, nos termos do Tema 793.

Em contrarrazões (ID 28679981), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio da Promotora de Justiça Viviana dos Santos Couto Delaquis Perez, refutou a tese de perda superveniente do objeto, aduzindo que o cumprimento da liminar não é capaz de extinguir a demanda, devendo o mérito ser julgado para confirmação da tutela e formação da coisa julgada material. Citou, em reforço, precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atendimento ao pedido mediante tutela provisória não exclui o interesse de agir. Quanto à aplicação do Tema 793, argumentou que a responsabilidade solidária entre os entes federativos permite que qualquer deles seja acionado judicialmente, cabendo a repartição de responsabilidades e eventual ressarcimento apenas na fase de cumprimento de sentença.

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de segundo grau, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, mas deixou de emitir parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 17, § 3º da Recomendação nº 57/2017 do CNMP, limitando-se a ratificar integralmente as contrarrazões da Promotoria de Justiça de primeiro grau (ID 28758203).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que confirmou a decisão liminar e julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará e o Município de Santa Bárbara do Pará a realizar, no prazo de cinco dias, o exame de Tomografia Computadorizada de Abdômen Superior com contraste em favor da paciente Ana Telma Campos Monteiro, revogando as multas então impostas e afastando a remessa necessária.

No mérito, a primeira alegação de perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da liminar, deve ser refutada. O direito processual civil é inequívoco ao estabelecer que a tutela provisória, ainda que concedida e cumprida, não exaure a jurisdição. Trata-se de medida precária, concedida sob cognição sumária, cuja eficácia se destina a evitar o perecimento de direito até o julgamento definitivo.

Como bem destacou a sentença, somente a decisão final, em cognição exauriente, é capaz de produzir coisa julgada material e, assim, consolidar a tutela deferida. O cumprimento da liminar, portanto, não extingue a necessidade da prestação jurisdicional definitiva. Ao contrário, se o Judiciário aceitasse tal tese, estimular-se-ia conduta protelatória do ente público, que poderia cumprir tardiamente a liminar apenas para tentar afastar o julgamento de mérito, o que vulneraria frontalmente o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) e o dever constitucional de tutela efetiva do direito à saúde (art. 196 da CF) .

Superada essa objeção, passa-se à análise da responsabilidade solidária. A sentença foi precisa ao reconhecer que a saúde é direito fundamental de todos e dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O texto constitucional não distingue nem limita a responsabilidade desses entes, impondo a todos a obrigação solidária de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde (art. 196 da CF).

O Tema 793 da repercussão geral, corretamente citado, não tem o condão de afastar essa solidariedade, mas apenas de permitir, em sede de execução, o redirecionamento do cumprimento ou o acerto entre os entes em sede de ressarcimento. A interpretação sustentada pelo apelante, de exclusão imediata da responsabilidade municipal, seria frontalmente contrária à orientação constitucional e às normas do Sistema Único de Saúde, que se organiza de maneira descentralizada e integrada. As contrarrazões foram corretas ao ressaltar que a ressalva feita pelo STF refere-se apenas à dinâmica de ressarcimento, jamais à legitimidade passiva inicial .

Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)”

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. 1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julga procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará na obrigação de fazer de inclusão da parte substituída no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e a consequente concessão de valores correspondentes a despesas com passagens, ajuda de custo para alimentação e ajuda de custo para pernoite, sob pena de imediato bloqueio de suas contas bancárias via BACENJUD em proporção suficiente à satisfação da pretensão instrumentalizada em juízo.;2- Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS,
o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);
3- Do acervo processual, constata-se que a menor representada nasceu prematura e é acometida por vários problemas de saúde, estando inscrita no TFD, porém sem atendimento pelos entes públicos; 4- O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas; 5- A teoria da reserva da universalidade dos serviços públicos ou da reserva do possível não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial; 6- Em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação da medida coercitiva de bloqueio de verba para efetivação da tutela de urgência deferida. Precedente do STJ; 7- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800218-25.2022.8.14.0077 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/06/2023).

No que se refere ao argumento de reserva do possível, igualmente não prospera. Tanto a sentença como as contrarrazões do Ministério Público destacaram que, embora a escassez orçamentária seja realidade da administração pública, ela não pode ser invocada de forma genérica para justificar a omissão estatal diante de direitos fundamentais vinculados à dignidade humana.

A reserva do possível somente pode ser considerada se acompanhada de prova robusta de impossibilidade concreta e absoluta de custeio, o que não foi sequer alegado de forma específica pelo apelante. Ademais, o exame em questão não se trata de medida de luxo ou de conveniência, mas sim de exame essencial, prescrito por profissional de saúde, destinado à adequada investigação clínica de paciente idosa em acompanhamento oncológico. Nesse cenário, prevalece o princípio do mínimo existencial, que impede que restrições orçamentárias indefinidas impeçam o gozo de direitos básicos.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE
.

1 A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária;

2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas;

3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível;

4. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso
;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04141917-57, 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19).

Quanto à multa cominatória, a sentença agiu com equilíbrio ao revogá-la após o cumprimento da ordem. Ressalte-se que a fixação de astreintes, nos termos do art. 537 do CPC, não possui caráter punitivo, mas coercitivo, visando garantir o cumprimento da obrigação. Uma vez cumprida, perde a finalidade prática, razão pela qual a revogação foi medida de justiça. Não há, portanto, prejuízo ao ente público, que não suportará ônus indevido, e nem à parte autora, cujo direito foi atendido.

Por fim, importa destacar que a atuação coordenada do Ministério Público, tanto em primeiro quanto em segundo grau, converge no sentido de que a sentença não apenas observou o devido processo legal, mas também efetivou o direito constitucional à saúde, preservando a integridade dos princípios fundamentais que regem a matéria.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da

fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/10/2025